Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACESSO AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada por suposto crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. O impetrante sustenta cerceamento de defesa pela demora na habilitação do advogado nos autos, após cumprimento de diligências, em alegada afronta à Súmula Vinculante no 14. Pleiteia salvo-conduto para que a paciente responda ao processo em liberdade, argumentando ausência de participação nos fatos e apresentando condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por atraso na habilitação do advogado nos autos da investigação; (ii) avaliar a existência de ameaça concreta à liberdade de locomoção que justifique a concessão de salvo-conduto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso do advogado aos autos de inquérito policial está garantido nos termos da Súmula Vinculante no 14, mas limitado às provas já documentadas, podendo ser restringido no caso de diligências em andamento, conforme artigo 7o, § 11, da Lei no 8.906/1994.
4. A alegação de cerceamento de defesa encontra-se superada, pois a habilitação do advogado nos autos de origem foi deferida, como admitido pelo próprio impetrante.
5 A concessão de salvo-conduto exige a demonstração de ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A mera possibilidade de futura decretação de prisão, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando ausente demonstração de irregularidade no procedimento investigativo.
7. A análise da necessidade de eventual segregação cautelar é competência do juízo de origem e depende de provocação específica, não podendo ser presumida em sede de habeas corpus preventivo.
8. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não autorizam, isoladamente, a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648; Lei no 8.906/1994, art. 7o, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; TJDFT, Acórdão no 1703265, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1685632, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 13.04.2023.